Tribunal: TJDFT
Processo: 0751056-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE SISTEMAS. SISBAJUD RENAJUD. MAIS DE UM ANO. DEFERIMENTO. INFOJUD. NUNCA PESQUISADO. DEVIDO. SNIPER. MESMA BASE DE DADOS. INDEVIDO. ONR (E-RIDF). ACESSO PARTICULAR COM EMOLUMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas há mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, uma reiteração a mais é justa e razoável e deve ser deferida.
5. INFOJUD nunca efetuado é, também, devido.
6. A pesquisa SNIPER, por contar com a mesma base de dados SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD deve aguardar outra oportunidade.
7. Pesquisa ONR (antigo e-RIDF) pode ser acessada por particular com pagamento de emolumentos. Sua realização pelo Judiciário carece de prova de hipossuficiência da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: Passados mais de um ano das últimas pesquisas de sistemas a reiteração é possível. SNIPER indevido com pesquisas com base de dados similar em curso. Pesquisa ONR tem acesso particular com pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.